Tribunal: TJDFT
Processo: 0799765-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO. PERDA DE CONEXÃO. CODE SHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$3.459,24, relativo ao valor das novas passagens adquiridas. Em suas razões, a empresa argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois o voo foi cancelado pela VOEPASS. No mérito, sustenta que não houve prática de ato ilícito e, por consequência, não há dano material a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido, ID. 73705722.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Nos termos da teoria da asserção, a pertinência subjetiva da parte é aferida a partir das alegações constantes na petição inicial, bastando que se atribua, em tese, responsabilidade pela relação jurídica material para legitimar sua inclusão no polo passivo. Assim, a verificação da efetiva responsabilidade civil decorre da análise meritória. Nesse sentido: Acórdão 1717857, 07521502820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/06/2023, DJE 30/06/2023. Ademais, resta evidente a responsabilidade solidária das companhias aéreas que operam em regime de code share (compartilhamento de voos), modelo que integra a cadeia de fornecimento, otimizando a malha aérea por meio da comercialização de passagens por uma empresa e execução do voo por outra. Nessa hipótese, incide o disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade solidária, sendo a discussão sobre a culpa restrita à eventual ação regressiva entre as rés. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, a relação jurídica estabelecida é de consumo, devendo ser regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14. Em síntese, relata a autora que adquiriu, passagens aéreas para o trecho Brasília-Fernando de Noronha, com ida prevista para o dia 23/08/2024 e retorno em 28/09/2024. Ocorre o voo de Fernando de Noronha a Recife sofreu atraso que ocasionou a perda do voo de conexão, e, diante da falta de assistência pelas companhias aéreas, a autora teve que adquirir novas passagens da empresa Azul.
5. Esclarece-se que que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No que se refere ao ressarcimento do valor pago pela passagem aérea, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Assim, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado. Logo, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art 6°, VI CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso em tela, o documento de ID 73661144 comprova que os autores pagaram o valor de R$ 3.459,24 pelas novas passagens aéreas. Assim, devida a condenação da ré a restituição do referido valor. Sentença que se confirma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.